Tribunal: TJDFT
Processo: 0753742-24.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0753742-24.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HS FINANCEIRA S/A - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS, CARLOS EMILIO JUNG AGRAVADO: LUCIANO DE OLIVEIRA DINO D E S P A C H O Órgão 3a Turma Cível Classe AGRAVO INTERNO no Agravo de Instrumento Processo n. 0753742-24.2023.8.07.0000 Agravante HS FINANCEIRA S/A - CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS E OUTRO Agravado LUCIANO DE OLIVEIRA DINO Relator Desembargador ROBERTO FREITAS FILHO DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento, interposto por HS FINANCEIRA S/A - CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS e CARLOS EMILIO JUNG (Exequentes) em face de LUCIANO DE OLIVEIRA DINO (Executado), ante a decisão proferida pelo Juízo da 24a Vara Cível de Brasília/DF, nos autos do cumprimento de sentença n. 0743388-68.2022.8.07.0001, que indeferiu o pedido dos Exequentes para realização de pesquisa no sistema INFOJUD visando à localização de bens do Executado passiveis de penhora, sob o fundamento de que a quebra de sigilo fiscal é medida excepcional e admissível somente quando esgotados os demais meios de localização de bens do devedor. Os Agravantes, nas razões recursais (ID 54543178), em síntese, aduzem que a demanda encontra em fase de cumprimento de sentença e foram realizadas pesquisas pelo Juízo de origem nos sistemas SISBAJUD e RENAJUD, as quais foram inexitosas. Em razão disso, os Exequentes, ora Agravantes, requereram pesquisa no sistema INFOJUD para localização de bens do Executado. No entanto, o pedido foi indeferido por aquele Juízo sob o fundamento de que o quebra de sigilo fiscal é medida excepcional, para tanto, é necessário o esgotamento das diligências extrajudiciais pelos Exequentes. Argumentam que o entendimento externado na decisão agravada é dissonante do entendimento atual do Superior Tribunal de Justiça. Transcrevem julgados do STJ e deste Tribunal de Justiça em abono a pretensão veiculada neste recurso. Ao final, pedem o conhecimento e o provimento do presente agravo de instrumento, para reformar a decisão agravada e determinar a realização de pesquisa no sistema INFOJUD com o fim de localizar bens do Devedor passiveis de penhora. O recurso foi preparado (ID 54543182). Os Recorrentes não formularam pedido de tutela de urgência neste recurso. INTIME-SE o AGRAVADO, para caso queira, apresentar contrarrazões ao presente agravo de instrumento, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, voltem os autos conclusos. Publique-se e intime-se. Brasília, 19 de dezembro de 2023 12:29:19. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador